Tribunal: STJ
Processo: 0364951-96.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037357 - GO (2025/0364951-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JUVENAL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: WERIK JHONATAN CEZARIO PASSOS - GO052752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
impetrado para cessar suposto constrangimento ilegal atribuído ao Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás.
2. O recorrente reiterou os mesmos fundamentos apresentados na inicial do
,
habeas corpus
alegando: (i) inversão da ordem processual, com interrogatório realizado antes da oitiva da
vítima, em violação ao
do Código de Processo Penal e (ii) necessidade de
art. 400
conhecimento do
.
writ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando que o recorrente não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ausência
de novos argumentos capazes de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, o agravo regimental não deve ser conhecido (Súmula 182 do STJ).
Documento eletrônico VDA52294161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 213a2625-e1a9-46a0-9570-b7cc174c94e8

5. O
foi utilizado como substituto de recurso próprio, o que é vedado,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ e do STF.
6. Não foi demonstrada coação ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
7. A inversão da ordem processual, com interrogatório realizado antes da juntada do laudo
de avaliação interdisciplinar, foi validada pela anuência das partes, conforme registrado em
ata de audiência, configurando preclusão lógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental não deve ser conhecido quando o recorrente se limita a reiterar os
argumentos apresentados na inicial do habeas corpus, sem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
3. A inversão da ordem processual, com anuência das partes, configura preclusão lógica e
não enseja nulidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 2o.
art. 400;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela
HC 841050/ES,
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber,
j. 27.03.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
06/11/2025
12/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52294161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/11/2025 12:52:48
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: 213a2625-e1a9-46a0-9570-b7cc174c94e8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037357 - GO (2025/0364951-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: JUVENAL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO
: WERIK JHONATAN CEZARIO PASSOS - GO052752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO.
AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
,
habeas corpus
impetrado para cessar suposto constrangimento ilegal atribuído ao Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás.
2. O recorrente reiterou os mesmos fundamentos apresentados na inicial do
,
habeas corpus
alegando: (i) inversão da ordem processual, com interrogatório realizado antes da oitiva da
vítima, em violação ao
do Código de Processo Penal e (ii) necessidade de
art. 400
conhecimento do
.
writ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido,
considerando que o recorrente não apresentou novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado.
Documento eletrônico VDA51908678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:40
Código de Controle do Documento: b4bbc121-0567-46ca-a0cb-e948aa2cfcb4

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, na ausência
de novos argumentos capazes de impugnar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, o agravo regimental não deve ser conhecido (Súmula 182 do STJ).
5. O
foi utilizado como substituto de recurso próprio, o que é vedado,
habeas corpus
conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ e do STF.
6. Não foi demonstrada coação ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício, nos
termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
7. A inversão da ordem processual, com interrogatório realizado antes da juntada do laudo
de avaliação interdisciplinar, foi validada pela anuência das partes, conforme registrado em
ata de audiência, configurando preclusão lógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O agravo regimental não deve ser conhecido quando o recorrente se limita a reiterar os
argumentos apresentados na inicial do habeas corpus, sem impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
3. A inversão da ordem processual, com anuência das partes, configura preclusão lógica e
não enseja nulidade.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPP,
§ 2o.
art. 400;
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela
HC 841050/ES,
Teixeira, Quinta Turma, DJE 11.11.2024; STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber,
j. 27.03.2020.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51908678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:40
Código de Controle do Documento: b4bbc121-0567-46ca-a0cb-e948aa2cfcb4

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de JUVENAL DE SOUZA
contra decisão da minha lavra na qual foi não foi conhecido do
impetrado
habeas corpus
no intuito de fazer cessar suposto constrangimento ilegal perpetrado pelo Tribunal de
Justiça do Estado de Goiás.
A decisão está às fls. 44-48.
No agravo regimental interposto às fls. 52-55, o recorrente se limita a reproduzir
os mesmos fundamentos utilizados para sustentar a impetração do
, os quais
mandamus
consistem, em síntese, na inversão da ordem processual, com interrogatório realizado antes
da oitiva da vítima, em violação ao
do Código de Processo Penal e necessidade de
art. 400
conhecimento do
.
Writ
É o relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, haja vista a ausência
de formulação de novos argumentos suscitados pelo recorrente aptos a ocasionar sua
alteração.
De plano, cabe registrar que o recorrente se vale dos mesmos argumentos
expostos na inicial do
.
habeas corpus
Nenhum argumento novo foi ventilado, sequer indiretamente.
Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que inexistentes novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, o recurso não deve
ser conhecido. A propósito:
"Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, cumpre ao
agravante impugnar especificamente todos os fundamentos estabelecido na
decisão agravada sob pena de ser mantida a decisão pelos seus próprios
fundamentos (súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça). Limitando-se o
recorrente a reiterar os argumentos expostos na inicial do habeas corpus,
não deve o agravo regimental ser conhecido." AgRg no
-
HC 841050/ES
Quinta Turma - Relatora Ministra Daniela Teixeira - DJE de 11.11.2024

Tratei de expor, inicialmente, que a impetração investe contra acórdão,
funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida,
haja vista que 3a Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião
Reis Júnior, julgado em
e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
10/06/2020,
Documento eletrônico VDA51908678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:40
Código de Controle do Documento: b4bbc121-0567-46ca-a0cb-e948aa2cfcb4

AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020,
consolidaram a orientação de que não cabe
substitutivo ao recurso
habeas corpus
legalmente previsto para a hipótese.
De toda forma, não vislumbrei a presença de coação ilegal que desafie a
concessão da ordem ofício, em observância ao § 2o do artigo 654 do Código de Processo
Penal.
Pontuei, ainda, a correção da decisão do Tribunal que deixou de conhecer o
impetrado como sucedâneo de recurso próprio, o que se alinha à
habeas corpus
jurisprudência predominante nesta Corte Superior.
Outrossim, quanto ao alegado desrespeito à regra de se proceder ao
interrogatório como último ato processual, consignei que a questão se mostra imutável em
razão da preclusão lógica, eis que o juízo indagou às partes acerca da possibilidade de
realização do interrogatório antes do juntada do laudo de avaliação interdisciplinar, tendo
colhido a anuência de ambas, conforme registrado em ata de audiência.
Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51908678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 30/10/2025 16:20:40
Código de Controle do Documento: b4bbc121-0567-46ca-a0cb-e948aa2cfcb4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.037.357 / GO
Número Registro: 2025/0364951-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
53602563720218090145 56498945820258090145
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WERIK JHONATAN CEZARIO PASSOS
ADVOGADO
: WERIK JHONATAN CEZARIO PASSOS - GO052752
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: JUVENAL DE SOUZA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JUVENAL DE SOUZA (PRESO)
ADVOGADO : WERIK JHONATAN CEZARIO PASSOS - GO052752
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA52267649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:56
Código de Controle do Documento: 85336550-b510-41f5-a785-357900d98c1b

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
12/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas e
Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:51:56
Código de Controle do Documento: 85336550-b510-41f5-a785-357900d98c1b